Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-29.2021.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-29.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE - CPF: 702.809.741-24 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002307-29.2021.8.11.0021

APELANTE: WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c repetição indébito e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que na hipótese dos autos, “(...)
a validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta depende, também, da aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real, entendimento este já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão do RECURSO ESPECIAL Nº 1.907.394 - MT RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
” (sic).

Assevera que
“Diante da hipervulnerabilidade das pessoas analfabetas no ambiente de consumo, a simples observância da forma legal não deve ser suficiente para neutralizar a ocorrência das fraudes ocorridas em face desta classe”
(sic).

Sustenta ainda que
“A simples intervenção de terceiro na celebração do negócio jurídico formalizado por escrito não garante que o analfabeto efetivamente compreendeu os termos da contratação e seus elementos essenciais, ainda mais quando se tratar de contrato complexo, como em geral os são os contratos bancários”
(sic).

Defende que “
A parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, pois não comprovou a disponibilização de valores à parte recorrente nos autos
”, pois não recebeu qualquer quantia referente ao contrato.

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato, com a devida devolução das quantias descontas em dobro, bem como a reparação dos danos morais e por consequência a condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios (Id 153371672).

Contrarrazões ofertadas no Id 149829785, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 153371674).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 153406183.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou pelo provimento do recurso (Id 156217210).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado,
cinge-se dos autos que
WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE

ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
,
onde narra em sua inicial que vem sofrendo descontos ilegítimos em seu benefício previdenciário, tendo como origem o contrato averbado sob o nº. 802468683 com início em 04/02/2015, seja declarado inexistente já que não foi solicitado pela parte autora.

Após regular instrução do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença, ao fundamento de que não foram seguidos a formalidade específica para a contratação do empréstimo, especialmente a ausência de comprovação dos valores na conta bancária da apelante.

Pois bem. Em
detida análise dos autos, verifica-se que a
instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o aludido contrato
(Id 153371666
), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a aposição de digital da autora, com assinatura a rogo por terceira pessoa, bem como de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Assim, as provas apresentadas pela recorrida demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário do apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada”.
(N.U 1000077-42.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
CONTRATANTE IDOSO, ANALFABETO E INDÍGENA - CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.
(N.U 1000087-86.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – NOVO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ
– PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. “(...) Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.(...)” (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)”.
(N.U 0014529-39.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023